Tribunal: TJBA
Processo: 8030356-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030356-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: RUI CARLOS DE FREITAS GUERREIRO e outros

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, TAIS ESTER BERGMANN HEILMANN, FERNANDO BERNARDES GUERREIRO, RUI CARLOS DE FREITAS GUERREIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 100, §§ 3º E 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCIAL POR RPV E PARCIAL POR PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, autorizou o pagamento de parte do crédito exequendo por requisição de pequeno valor (RPV) e o restante mediante precatório, embora o montante total da execução, no valor de R$ 842.500,77, ultrapasse o teto de 40 salários mínimos fixado no âmbito estadual. A agravante sustenta a impossibilidade de fracionamento do crédito para viabilizar pagamento parcial por RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o fracionamento do crédito exequendo, cujo valor total supera o limite legal para expedição de RPV, para permitir que parte seja paga por essa via e o restante por precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 100, § 3º, da Constituição Federal autoriza o pagamento de débitos da Fazenda Pública por RPV, independentemente de precatório, apenas nos limites fixados em lei.

O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda expressamente o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução com o objetivo de enquadrar parte do crédito no regime de RPV.

O crédito exequendo, no valor de R$ 842.500,77, supera significativamente o teto de 40 salários mínimos previsto para expedição de RPV no âmbito estadual, o que impede seu pagamento por essa via.

A autorização de pagamento parcial por RPV e o restante por precatório configura fracionamento artificial do valor global da execução e afronta direta ao comando constitucional.

A vedação ao fracionamento tem natureza cogente e visa preservar a ordem cronológica de pagamento dos precatórios, assegurar a isonomia entre credores e impedir a burla ao regime constitucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o fracionamento do crédito principal, para viabilizar pagamento parcial por RPV quando o montante total ultrapassa o limite legal, é inadmissível (STJ, AgInt no REsp 1.570.899/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.05.2020).

Não se trata de hipótese de destaque de honorários sucumbenciais ou de outra exceção legalmente admitida, mas de divisão do crédito principal da execução, circunstância expressamente vedada pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedado o fracionamento do crédito exequendo para viabilizar pagamento parcial por RPV e parcial por precatório quando o montante total supera o limite legal. 2. A regra do art. 100, § 8º, da Constituição Federal possui natureza cogente e impede a quebra artificial do valor da execução para afastar o regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.570.899/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.05.2020, DJe 22.05.2020.